Tribunal: TJSP
Processo: 2158220-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processual – Insurgência interposta contra decisão que manteve pronunciamento anterior que indeferiu o pedido de redução do percentual mínimo para arrematação do bem imóvel levado à leilão - mero pedido de reconsideração – ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos – a simples invocação da "situação econômica atual do Brasil e do Mundo, devido a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processual – Insurgência interposta contra decisão que manteve pronunciamento anterior que indeferiu o pedido de redução do percentual mínimo para arrematação do bem imóvel levado à leilão - mero pedido de reconsideração – ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos – a simples invocação da "situação econômica atual do Brasil e do Mundo, devido a pandemia do COVID-19" , não basta, per se, para alterar a conjuntura fático-jurídica ou configurar fato novo hábil a infirmar a decisão recorrida, uma vez que não acompanhada de prova inequívoca nesse sentido- Intempestividade – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158220-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ARMANDO
ALBERTO DE OLIVEIRA, é agravado GET OFFICE EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158220-67.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2158220-67.2020.8.26.0000
Comarca:
Bauru
Agravante:
ARMANDO ALBERTO DE OLIVEIRA
Agravado:
GET OFFICE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Processual Insurgência
interposta contra decisão que manteve pronunciamento
anterior que indeferiu o pedido de redução do percentual
mínimo para arrematação do bem imóvel levado à leilão -
mero pedido de reconsideração ausência de suspensão ou
interrupção do prazo para outros recursos
a simples
invocação da “situação econômica atual do Brasil e do Mundo,
devido a pandemia do COVID-19” , não basta, per se, para
alterar a conjuntura fático-jurídica ou configurar fato novo
hábil a infirmar a decisão recorrida, uma vez que não
acompanhada
de
prova
inequívoca
nesse
sentido-
Intempestividade Recurso não conhecido.
VOTO No 28886
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fl. 378, que em autos de ação indenizatória, ora em fase de cumprimento de
sentença, manteve pronunciamento anterior que indeferiu o pedido de redução do
percentual mínimo para arrematação do bem imóvel levado à leilão.

Alega a agravante, em breve síntese, que diante da
não arrematação do bem imóvel nos dois leilões realizados e da situação
econômica atual do Brasil e do Mundo, devido a pandemia do COVID-19, caso
seja mantido o valor mínimo para alienação em 85% da avaliação, não será
possível obter êxito na pretendida alienação, não existindo justifique que ampare
a fixação do lance mínimo nessa patamar. Aduz que, apesar de seu esforço em
realizar a venda do imóvel, não recebeu outras propostas, senão as já
apresentadas nos autos. Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito ativo
ao recurso e, ao fim, pela reforma da decisão recorrida, “com a redução do valor
mínimo para alienação do imóvel, nos termos do artigo 880 do Código de
Processo Civil, para 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158220-67.2020.8.26.0000
3
imóvel”.
Recurso processado, sem efeito ativo, pois em que
pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Não
houve
intimação
da
parte
contraria
para
apresentar contraminuta e dispensadas as informações por tratar-se de matéria
estritamente de direito.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que o agravo não
merece ser conhecido, diante de sua manifesta intempestividade, já que a decisão
atacada é resultado de mero pedido de reconsideração, destarte, esse, por seu
turno, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição
do recurso cabível.
Conforme se depreende do teor do r. decisum recorrido
(fl. 378 dos autos originários):
“Indefiro o pedido de fl. 363, item 3, ficando mantido o
percentual mínimo para arrematação
do bem tal como
constou da decisão de fls. 359/360 , parte final.”. - grifei
Diante do seu teor, é forçoso concluir, de forma clara e
inequívoca, que o agravante deveria ter recorrido da decisão original de fls.
359/360 do processo principal, caso não concordasse com o seu teor.
Some-se a isso o fato de que a decisão supostamente
agravada não contém cunho decisório, já que se trata de mera reiteração que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158220-67.2020.8.26.0000
4
manteve pronunciamento anterior, porquanto realmente inexiste qualquer figura
fática inédita (art. 493 do CPC).
Neste sentido encontra-se explanada a seguinte lição
constante nas páginas 686 (nota no 9) e 719 (nota no7) da obra denominada
“CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação processual em vigor”, sob a lavra dos
notáveis, Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, com a colaboração de
Luís Guilherme Aidar Bondioli 41a edição Editora Saraiva, que leciona:
“... O pedido de reconsideração
não interrompe nem
suspende o prazo para a interposição
do recurso cabível
(RSTJ 95/271, RTFR 134/13, RT 595/201, 808/348,
833/220, JTA 97/251, RTJE 156/244), inclusive o do
agravo regimental (RTJ 123/470)...”
“... Não é possível pedir reconsideração
e, na mesma
petição, agravar de instrumento,
porque o pedido de
reconsideração
é dirigido ao juiz e o agravo, ao relator,
em segundo grau de jurisdição. Neste sentido: JTJ
235/150.
Ainda,
ponderando

que
'não
se
pode
transformar
o pedido de reconsideração
em agravo':
STJ-4a T., REsp 13.026, Min. Athos Carneiro, j.
31.10.91, DJU 2.12.91...”
Portanto, há que se concluir que houve preclusão
temporal para a interposição do presente, já que deveria ter sido interposto
recurso de anterior deliberação (fls. 359/360), que, por seu turno, não ocorreu no
momento adequado, já que foi disponibilizada no DJE do dia 23/04/2020 (fl. 362
dos autos originários) e o presente recurso só foi protocolado em 09/07/2020.
Insta salientar que, a verdadeira decisão recorrível é
aquela de fls. 359/360, que efetivamente tratou da matéria aqui discutida, e da
qual a agravante tomou ciência em momento muito anterior, abarcada pelo manto
da preclusão temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158220-67.2020.8.26.0000
5
Em termos diversos, o MM. Juiz na decisão recorrida de
fl. 378 apenas manteve anterior posicionamento, já coberto pela preclusão
temporal, sem qualquer fato novo que justifique a interposição de um recurso dessa
decisão já consagrada sobre a matéria.
Se não bastasse, a simples invocação da “situação
econômica atual do Brasil e do Mundo, devido a pandemia do COVID-19” , não
basta, per se, para alterar a conjuntura fático-jurídica ou configurar fato novo hábil a
infirmar a decisão recorrida, uma vez que não acompanhada de prova inequívoca
nesse sentido.
Desta forma, o presente agravo não merece ser
conhecido a rigor, pois a decisão atacada é resultado de mero pedido de
reconsideração implícito, portanto, a deliberação judicial que efetivamente deveria
ter sido objeto da competente impugnação está atingida pela preclusão temporal,
tornando inviável, nesta sede recursal, o seu conhecimento.
Pelo exposto, deixa-se de conhecer o presente recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator